Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748085-35.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCIENE FRANCA DA COSTA EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. À Secretaria para que certifique os fatos alegados pelo embargante, explicando o ocorrido. P. I. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora